Tribunal: TJSP
Processo: 2118068-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – ICMS – Parcelamento do débito tributário – Sobrestamento do executivo fiscal que somente se opera após efetiva garantia do Juízo – Inteligência dos art. 155-A do CTN, art. 100, §6o da Lei Estadual no 6.374/89 e art. 580, § 2o do RICMS/2000 – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida – Recurso desprovido